Tribunal: TJBA
Processo: 8029221-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029221-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: GERVASIO OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):RADJA NERY SANTOS COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO DIGITALMENTE COM BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO. VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de cancelamento de contrato cumulada com pedido de indenização ajuizada por consumidor idoso, para declarar a rescisão de contrato de empréstimo, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação digital por biometria facial é válida diante de alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira e se o dano moral é caracterizado; (iii) determinar se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iv) avaliar a necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e os valores devidos pela instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação digital por biometria facial não se mostra, por si só, suficiente para comprovar o consentimento livre e informado do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, sendo imprescindível o cumprimento do dever de informação (CDC, art. 6º, III). 4. A ausência de prova robusta por parte da instituição financeira, notadamente a não apresentação das gravações das ligações que originaram a contratação, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva (CDC, art. 39, III), autorizando a responsabilização objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). 5. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há imposição indevida de obrigação contratual com descontos em benefício previdenciário, dada a natureza alimentar da verba e a ofensa à dignidade do consumidor, sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional. 6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não comprovado engano justificável pela instituição financeira. 7. A compensação entre os valores creditados ao consumidor e os valores devidos a título de indenização e restituição é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, sendo autorizada expressamente, com utilização do valor já depositado judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 182 e 884; CDC, arts. 6º, III; 14; 39, III; 42, parágrafo único; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AREsp 1.539.571/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.09.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001373-55.2023.8.05.0018, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029221-05.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada GERVASIO OLIVEIRA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .